Tribunal: TJES
Processo: 5002389-50.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002389-50.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: LUCIANO FIOROTTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AJUIZAMENTO APÓS EXIGIBILIDADE SUSPENSA – CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De início, é possível verificar que na impugnação à exceção de pré-executividade, o Município defendeu a legitimidade do crédito executado, insistindo na sua cobrança, mesmo diante dos argumentos apresentados pelo executado. Contudo, de forma contraditória, ao manejar embargos de declaração e o presente recurso de apelação, reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência dos depósitos judiciais realizados, acatando, assim, os fundamentos apresentados pelo excipiente.

Essa mudança de posicionamento por parte do Município já revela a ausência de diligência no ajuizamento da execução fiscal, uma vez que o próprio ente municipal admitiu, posteriormente, a suspensão da exigibilidade.

2. Não é só. A concessão de tutela antecipada na ação nº 0005167-88.2017.8.08.0006, com base no artigo 151, V, do CTN, implicou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial. Tal suspensão obsta, nos termos dos artigos 151, V, do CTN, e 586 do CPC, o ajuizamento de execução fiscal enquanto perdurar o depósito.

O Município tinha pleno conhecimento da existência da demanda tombada sob o nº 0005167-88.2017.8.08.0006 e das decisões ali proferidas, inclusive com diversas manifestações suas nos referidos autos. A inércia em verificar a situação dos depósitos judiciais antes de ajuizar a execução fiscal configura descuido por parte do ente público, que deveria ter avaliado a regularidade da exigência antes de prosseguir com a cobrança judicial.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a sentença que, nos autos da
“
ação de execução fiscal
”
ajuizada em face de
LUCIANO FIOROTTI
, acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a ação com fundamento no artigo 924, inciso I do CPC, condenando o município no ônus da sucumbência.

Em suas razões (id. 9254173), o município recorrente afirma que desconhecia que o valor executado (IPTU/2022) já havia sido objeto de depósito judicial feito em 18/04/2022 nos autos do processo n. 0005167-88.2017.8.08.0006, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais não eram devidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9254178).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002389-50.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: LUCIANO FIOROTTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a sentença que, nos autos da
“
ação de execução fiscal
”
ajuizada em face de
LUCIANO FIOROTTI
, acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a ação com fundamento no artigo 924, inciso I do CPC, condenando o município no ônus da sucumbência.

Em suas razões (id. 9254173), o município recorrente afirma que desconhecia que o valor executado (IPTU/2022) já havia sido objeto de depósito judicial feito em 18/04/2022 nos autos do processo n. 0005167-88.2017.8.08.0006, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais não eram devidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9254178).

Já adianto que a manutenção do posicionamento apresentada pela culta colega magistrada Dra.
PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI , em sua
r. sentença é medida que se impõe.

De início, é possível verificar que na impugnação à exceção de pré-executividade, o Município defendeu a legitimidade do crédito executado, insistindo na sua cobrança, mesmo diante dos argumentos apresentados pelo executado. Contudo, de forma contraditória, ao manejar embargos de declaração e o presente recurso de apelação, reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência dos depósitos judiciais realizados, acatando, assim, os fundamentos apresentados pelo excipiente.

Essa mudança de posicionamento por parte do Município já revela a ausência de diligência no ajuizamento da execução fiscal, uma vez que o próprio ente municipal admitiu, posteriormente, a suspensão da exigibilidade.

Não é só. A concessão de tutela antecipada na ação nº 0005167-88.2017.8.08.0006, com base no artigo 151, V, do CTN, implicou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial. Tal suspensão obsta, nos termos dos artigos 151, V, do CTN, e 586 do CPC, o ajuizamento de execução fiscal enquanto perdurar o depósito.

Assim, a execução fiscal foi proposta sem justa causa, considerando a existência de decisão judicial que suspendia a cobrança do tributo.

Como visto, o Município tinha pleno conhecimento da existência da demanda tombada sob o nº 0005167-88.2017.8.08.0006 e das decisões ali proferidas, inclusive com diversas manifestações suas nos referidos autos.

Dessa forma, a inércia em verificar a situação dos depósitos judiciais antes de ajuizar a execução fiscal configura descuido por parte do ente público, que deveria ter avaliado a regularidade da exigência antes de prosseguir com a cobrança judicial.

Vejamos o entendimento jurisprudencial em demandas análogas:

EXECUÇÃO FISCAL. Extinção. Honorários advocatícios.
Execução fiscal extinta em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade oposta em razão da procedência da ação anulatória da multa administrativa que deu origem à cobrança, estando suspensa a exigibilidade do crédito em data anterior a propositura desta execução. Cabível o arbitramento da verba honorária
. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes. Redução do montante. Possibilidade. Razoabilidade na fixação sobre a diferença entre a condenação na ação anulatória e o máximo legal, constante do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, diante da estreita correlação entre as ações. Recurso provido. (TJSP; AC 1504357-72.2022.8.26.0132; Ac. 18084083; Catanduva; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Renato Delbianco; Julg. 05/07/2024; DJESP 15/07/2024; Pág. 2388)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
Crédito tributário com a exigibilidade suspensa (art. 151, IV, do CTN). Fazenda Pública que foi devidamente intimada da liminar. Extinção do feito executivo mantida. Condenação do município ao pagamento do ônus sucumbencial, ante o princípio da causalidade
. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0005848-08.2022.8.16.0185; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Renato Strapasson; Julg. 17/06/2024; DJPR 24/06/2024)

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos retro.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária, na forma do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.